Tribunal: STF
Processo: AI 370475
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal
no sentido de não caber recurso extraordinário para o reexame
do julgamento na instância inferior, para fins de nulidade do
acórdão, por suposta deficiência de sua fundamentação.
               O acórdão recorrido entendeu que os agravados,
membros do magistério superior, foram beneficiados com aumentos
específicos pela Lei nº 8.627/93 superiores ao índice de 28,86%
ora pleiteado, situando-se, a discussão, no âmbito
infraconstitucional, insuscetível de exame em sede
extraordinária.
              Agravo regimental a que se nega provimento.